Tribunal: TJPA
Processo: 0003083-80.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003083-80.2018.8.14.0049

APELANTE: GUILHERME PIRES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003083-80.2018.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA.

APELANTE: GUILHERME PIRES SOARES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLARADA NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Desclassificada a conduta para o delito de menor potencial ofensivo, disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, torna-se imperiosa a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos dos parágrafos do artigo 383 do CPP, competente para processar e julgar o feito, uma vez que se trata de competência material e, consequentemente, de natureza absoluta.

2. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GUILHERME PIRES SOARES,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel
, nos autos da ação penal
ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
em regime inicial semiaberto. (ID 5758103)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5758072).

O pleito defensivo postulou pela absolvição do delito de tráfico de drogas, ante a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria a embasar o édito condenatório,
bem como, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(ID 5758105).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, objetivando a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (ID 5758106).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de desclassificação da conduta do apelante para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID 6969434).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Consta da denúncia, que os policiais realizaram diligências na Rua José Amâncio, nº 1239, após telefonema anônimo relatando que dois elementos estariam comercializando drogas em frente a casa do Senhor conhecido por “Tarzan”, descrevendo os agentes criminosos com uma camisa quadriculada e boné vermelho e outro com camisa branca.

Na abordagem, a guarnição policial logrou êxito em localizar os dois elementos com a mesma vestimenta descrita na denúncia, assim, diante de fundada suspeita, procederam à revista pessoal, encontrando na posse do apelante 21 papelotes de Maconha, tipo “limãozinho e R$ 2,00.

O apelante manteve a mesma versão no decorrer da instrução, negando a prática delitiva, mas afirmando a propriedade da droga pois a adquiriu de terceiro para uso.

O apelante foi processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, com base nos depoimentos testemunhais, e em razão do laudo definitivo constatar que o material apreendido apresentou resultado positivo para maconha.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5757960)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.02.000619-
QUI (ID 5758072)
, atestando estar na posse de 21 papelotes de Maconha, pesando 11,621g de Maconha.

Contudo, assevero
procedente

o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de porte de drogas para consumo
, disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em concordância com manifestação do Parquet e da Douta Procuradoria de Justiça. Explico:

O acervo probatório demonstra que o entorpecente teria como única destinação, o uso pelo próprio apelante, vez que o órgão de Acusação não apresentou provas contundentes a comprovar a destinação mercantil da substância apreendida.

Destaco que, o valor do dinheiro apreendido é irrisório (R$ 2,00), inexistem apetrechos ou outros instrumentos comumente utilizados na traficância, houve apreensão de pequena quantidade de drogas (11,621g de Maconha), além do fato da Certidão Judicial demonstrar ser este o único processo pelo qual o apelante responde, a
ssim, o exame do conjunto probatório produzido,
reforça a incerteza da traficância, logo, n
a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas, deve ser operada a
desclassificação pleiteada pela defesa
.

Consubstancio que a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estipula o prazo de 05 (cinco) meses como o máximo de pena imposta pela prática desse delito, o que configura a infração como de menor potencial ofensivo.

A despeito, versa o art. 48, § 1º da Lei de Entorpecentes,
in

verbis
:

(...)

§ 1o O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

Nesse ínterim, desclassificada a conduta do apelante como infração de menor potencial ofensivo, necessário deslocar a competência para processar e julgar o feito para o Juizado Especial Criminal, uma vez que se trata de competência material de natureza absoluta, sendo irrenunciável, inderrogável e imutável.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FINALIDADE MERCANTIL – SENTENÇA MANTIDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA – SÚMULA 337 DO STJ – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Mantém-se a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para o uso pessoal diante da narrativa de que os estupefacientes foram adquiridos com o propósito de serem consumidos pelo próprio apelado, não havendo provas diretas ou circunstanciais sobre a finalidade mercantil da substância proscrita apreendida nos autos. II.
Considerando-se que a sentença condenatória desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal (infração de menor potencial ofensivo), deve ocorrer a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, com abertura de vista ao Ministério Público Estadual para que se manifeste sobre a possibilidade de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo. Inteligência da Súmula 337 do STJ. III
. Recurso desprovido. Contra o parecer. De ofício, determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial. (TJ-MS - APR: 00002187720228120024 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO CRIME DE TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA FIXAÇÃO DA PENA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Havendo dúvida razoável acerca da subsunção da conduta ao crime de consumo pessoal ou tráfico, não há como presumir a conduta mais grave. 2 - Interpretando o § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, além da natureza e da quantidade da droga, que no caso concreto já seriam favoráveis ao recorrente, para determinar se a substância apreendida se destinava a consumo pessoal, também deve ser analisado o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, devendo haver prova segura a indicar a prática de ação enquadrada em um dos verbos constantes do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
3 - Considerando que a tipicidade inerente ao art. 28 da Lei 11.343/06 é de competência do juizado especial criminal, necessário se faz o reconhecimento, de ofício, da incompetência deste Juízo para fixação da pena, mormente pela possibilidade de composição entre as partes, o que beneficiaria o acusado visto que o delito em espeque não seria considerado para fins de reincidência, tampouco constaria na certidão de seus antecedentes criminais. Obstá-lo de tal benesse seria prejudicá-lo, ainda que indiretamente
. 4 - Recurso conhecido e provido, para desclassificar a conduta praticada pelo réu ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. (TJ-AL - APR: 07000356720238020005 Boca da Mata, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 16/08/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2023) (grifei)

Configurada, desta forma, a nulidade total da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para desclassificar a conduta do apelante para o crime disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e reconhecer a incompetência da Vara Criminal de Santa Izabel/PA e, em consequência, declarar a nulidade da sentença combatida, devendo os autos serem remetidos a uma das Varas do Juizado Especial Criminal da Capital, a quem compete processar e julgar o presente feito.

É como voto
.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024